Tribunal: STJ
Processo: 2023884-29.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1941536 - SP (2021/0166306-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SANDRO ROGERIO ISRAEL - SP316569
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HALLEY COMET
ADVOGADOS
: MAURO SCHEER LUIS - SP211264
PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
GABRIELA CORRÊA DIAS - SP407244
INTERES.
: FLOPSY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA DE PEDIR. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
O acolhimento da pretensão recursal demandaria unicamente a
1.
interpretação e o cotejo de peças processuais e de documentos, o que não
envolve análise jurídica, mas sim puramente fática, procedimento vedado
em recurso especial pela orientação contida nas Súmulas no 5 e no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5998a02f-00e0-4f49-87e1-fe8791967d17

RECURSO ESPECIAL No 1941536 - SP (2021/0166306-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SANDRO ROGERIO ISRAEL - SP316569
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HALLEY COMET
ADVOGADOS
: MAURO SCHEER LUIS - SP211264
PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
GABRIELA CORRÊA DIAS - SP407244
INTERES.
: FLOPSY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CAUSA DE PEDIR. REEXAME DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULAS No 5 E No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
O acolhimento da pretensão recursal demandaria unicamente a
1.
interpretação e o cotejo de peças processuais e de documentos, o que não
envolve análise jurídica, mas sim puramente fática, procedimento vedado
em recurso especial pela orientação contida nas Súmulas no 5 e no 7/STJ.
2. A necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório dos autos inviabiliza o conhecimento do recurso especial
também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALLIANCE ADMINISTRAÇÃO DE
ATIVOS LTDA-ME, com arrimo no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Ação de anulação de escritura pública. Decisão
agravada acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juízo e
determinou a redistribuição dos autos a uma das varas cíveis da comarca
da situação do imóvel. Inconformismo. Cabimento. Ação de natureza pessoal.
Pedido de desconstituição de negócio jurídico relativo à compra e venda de
imóvel. Domínio ou posse do imóvel não discutidos na ação. Não incidência
do art. 47, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Agravo provido.”
(e-STJ fl. 195)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 265-269).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 273-307), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 47 do Código de
Documento eletrônico VDA50566493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 64df1d02-e6de-4ba0-8f53-022cbf31f4ee

Processo Civil, sustentando, em síntese, que “os pleitos da presente ação ultrapassam
a margem da simples intenção de anulação da escritura pública, atingindo a
” (e-STJ
transferência de propriedade, que, por óbvio, atrai a regra do artigo 47 do CPC
fl. 287).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 319-331).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
preliminar de incompetência absoluta
Instada a se manifestar acerca da
,
assim se pronunciou a Corte local:
"(...)
O pedido formulado na ação envolve a desconstituição de negócio
jurídico relativo à compra e venda de imóvel. O cancelamento do registro
público seria mera consequência da eventual desconstituição do negócio
jurídico.
Portanto, a pretensão deduzida na petição inicial não está
fundada em direito real imobiliário, mas em direito pessoal, razão pela qual
não incide a regra prevista no art. 47, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl.
196).
Em suas razões recursais, por sua vez, a recorrente sustenta que

"(...)
Pois bem, a recorrida em sua causa de pedir fls. 17 e 18 alega ser
o legítimo proprietário do bem, objeto da demanda, apresenta escritura
pública de compra e venda no estado da Bahia e, afirma que foi impedido de
registrar sua escritura requerendo expressamente o cancelamento do registro
da escritura no cartório de registro de imóveis efetuado pela recorrente, para
que a sua seja efetivada, conforme trechos da petição inicial abaixo:
(...)
É evidente, Nobres Ministros, que o inconformismo da recorrida é
com a impossibilidade de registro de sua escritura e seu objetivo com a ação,
conforme causa de pedir e pedidos, é o cancelamento e mudança da
propriedade.
fls. 10 (petição inicial)
(...)
Restam evidenciados Doutos Ministros que os pleitos da presente
ação ultrapassam a margem da simples intenção de anulação da escritura
pública, atingindo a transferência de propriedade, que, por óbvio, atrai a
regra do artigo 47 do CPC” (e-STJ fls. 286-287).
Nesse contexto, nota-se que a insurgência da recorrente envolve, em
verdade, não a análise de ofensa à legislação infraconstitucional, mas mera pretensão
de reinterpretação do alcance da causa de pedir e de reexame dos documentos
carreados aos autos, o que não se coaduna com a via estreita do recurso especial, cuja
competência constitucional se restringe ao exame de ofensa a legislação federal.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CRIMINAL. FALTA DE INTERESSE E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. ART. 10 E 46 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50566493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 64df1d02-e6de-4ba0-8f53-022cbf31f4ee

1. Reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo com fundamento na
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Não tendo o recorrente especificado quais artigos teriam sido malferidos,
incide, no ponto, o óbice da Súmula 284 do STF.
3. Não analisada pelo Tribunal a quo a matéria dos arts. 10 e 46 do CPP,
carece o recurso, no ponto, do indispensável requisito do prequestionamento.
Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
4. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão impugnado
apresenta fundamento constitucional inatacado pelo recorrente, que não se
valeu da via própria do recurso extraordinário.
5. O cotejo de peças processuais não envolve qualquer análise
jurídica, mas sim puramente fática, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e
negar-lhe provimento".
(AgRg no AREsp n. 682.099/AM, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
6/10/2016
25/10/2016

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL
COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF. COISA
JULGADA. PRETENSÃO DE SE DISCUTIR A IDENTIDADE DE ELEMENTOS
DA DEMANDA. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO E COTEJO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Ausente o prequestionamento do art. 1.013, § 3o, do CPC, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. O acolhimento da pretensão recursal, para discutir a existência ou
não de coisa julgada no caso concreto, demandaria unicamente a
interpretação e o cotejo de peças processuais, o que não envolve
análise jurídica, mas sim puramente fática, o que é vedado em
recurso especial pela orientação contida na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido".
(REsp n. 2.168.273/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se.)
14/4/2025
28/4/2025
Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado exigiria o reexame de cláusulas contratuais e de
matéria fática, o que é vedado pelas Súmulas no 5 e no 7/STJ, consoante iterativa
jurisprudência desta Corte.
Registre-se, ademais, que, também conforme firme jurisprudência deste
Tribunal Superior, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:
"Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e anestesiologista.
Recurso com fundamento nas alíneas 'a' e 'c' do art. 105, III, da CF. Reexame
fático-probatório. Súmula 07/STJ. Incidência.
(...)
- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do
recurso especial tanto pela alínea 'a', quanto pela 'c' do permissivo
constitucional.
Recurso especial não conhecido".
(REsp 765.505/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJ
)
07/03/2006
20/03/2006

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50566493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 64df1d02-e6de-4ba0-8f53-022cbf31f4ee

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: 64df1d02-e6de-4ba0-8f53-022cbf31f4ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.941.536 / SP
Número Registro: 2021/0166306-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0011092017 001109201710581739820178260100 10581739820178260100 20238842920208260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALLIANCE ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
ADVOGADO
: SANDRO ROGERIO ISRAEL - SP316569
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-
PADRONIZADOS MULTISSETORIAL HALLEY COMET
ADVOGADOS
: MAURO SCHEER LUIS - SP211264
PEDRO RICARDO E SERPA - SP248776
LUIS GUSTAVO SAN JORGE - SP270887
GABRIELA CORRÊA DIAS - SP407244
INTERES.
: FLOPSY PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
ADVOGADO
: WALTER CARVALHO MULATO DE BRITTO - SP235276
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 079327a8-7bf2-4d2c-bf61-2d16cd862f3a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: 079327a8-7bf2-4d2c-bf61-2d16cd862f3a